Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (AGRAVANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (AGRAVADO), JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
.
LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES
.
EXECUÇÃO JULGADA E
XTINTA
. TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO
DA SENTENÇA
POR SIMPLES PETIÇÃO. I
NADMI
SSIBILIDADE.
COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, julgada improcedente, na qual os autores foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 50.000,00. No
C
umprimento, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado, homologado judicialmente. Diante de controvérsia instaurada por terceiro interessado, que ajuizou Ação de Arbitramento visando à partilha dos honorários, parte das parcelas foi retida. Posteriormente, com a quitação integral do acordo, sobreveio sentença que extinguiu o
C
umprimento de
S
entença e liberou os valores depositados. Após o trânsito em julgado, o juízo de origem, a requerimento do terceiro interessado, tornou sem efeito a liberação das p
restaçõe
s remanescentes, determinou a restituição dos valores levantados, aplicou multa por litigância de má-fé e condenou o exequente à devolução das quantias. O
R
ecurso busca afastar a modificação da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo de origem pode, após proferir sentença de extinção do
C
umprimento de
S
entença pelo pagamento e operado o trânsito em julgado, modificar o conteúdo do
decisum
por simples petição, sob o argumento de erro de
julgamento

decorrente de conduta processual da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que extingue o
C
umprimento de
S
entença pelo pagamento exaure a prestação jurisdicional naquele grau, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O inconformismo quanto ao conteúdo da sentença deve ser veiculado por meio do
R
ecurso
adequado
, no prazo legal, sendo inadmissível sua rediscussão por simples petição.

O trânsito em julgado da sentença impede sua modificação, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei, sob pena de violação à coisa julgada material,
segundo disposto no
art. 502 do CPC.

A alegação de erro de julgamento, ainda que atribuída à conduta da parte, não autoriza a revisão da sentença por via oblíqua, inexistindo
A
ção
R
escisória ou outro instrumento processual idôneo manejado para desconstituí-la.

A reabertura de execução já extinta por sentença transitada em julgado afronta os princípios da segurança jurídica e da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A sentença que extingue o
C
umprimento de
S
entença pelo pagamento, uma vez transitada em julgado, não pode ser modificada por simples petição.

A alegação de erro decorrente de conduta da parte não autoriza a rediscussão do mérito da sentença fora das hipóteses legais, sob pena de violação à coisa julgada material.

A reabertura de execução já extinta por decisão transitada em julgado afronta os princípios da preclusão e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 502; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, AI no 00673657120208190000, Rel. Des. Lúcia Helena do Passo, Vigésima Sétima Câmara Cível, j. 27.01.2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer em fase de Cumprimento de Sentença, tornou sem efeito a autorização para levantamento integral dos valores depositados em juízo, determinou a restituição das quantias levantadas e reconheceu a ocorrência de litigância de má-fé.

O
agravante
s
ustenta que
o
decisum
incorreu em erro de julgamento, pois a liberação dos valores ocorreu de forma legítima, após o adimplemento integral do acordo firmado com os executados.

Afirma que a retenção judicial teve como única finalidade proteger os devedores originais, Emanuel e
Aimee
, diante da existência de
A
ção autônoma de arbitramento de honorários, e que tal cautela perdeu razão de existir quando esses executados foram excluídos do polo passivo daquela demanda.

Defende que não houve omissão relevante de informação, pois comunicou ao
j
uízo a exclusão dos executados e juntou documentos pertinentes, inexistindo dever de informar fato que não alteraria a conclusão adotada
na

época.

Alega ausência de dolo, nega qualquer tentativa de indução do magistrado a erro e refuta a condenação por litigância de má-fé.

Acrescenta que a liberação não causou prejuízo ao agravado, uma vez que haveria crédito líquido e certo em seu favor, oriundo de outro
C
umprimento de
S
entença, suficiente para compensar eventual valor devido a título de honorários.

Por fim, a
duz
que a restituição integral determinada
mostra-se
desproporcional e requer a reforma da decisão para manter
a
autoriz
ação

d
o levantamento dos depósitos
.

Em contraminuta,
o agravado
a
ssevera que o
levantamento dos valores decorreu de erro de fato relevante, provocado por omissão consciente do agravante, que deixou de informar que, embora os executados tivessem sido excluídos da
A
ção de
A
rbitramento, ele próprio permanecia no polo passivo dessa demanda.

Explic
a que a retenção judicial teve finalidade expressa e específica de garantir a utilidade de eventual procedência do pedido de arbitramento de honorários em seu favor, não se tratando de simples cautela voltada à proteção dos executados.

De
stac
a
que a omissão alterou a percepção da realidade fática pelo juízo e levou à liberação indevida de valores vinculados a garantia judicial ainda necessária.

Consigna a
inexist
ência de
direito adquirido a erro judicial e
ressalta
que a correção promovida não viola a coisa julgada, pois apenas restabelece a eficácia da decisão cautelar anterior.

Quanto à alegada compensação, argumenta tratar-se de matéria estranha ao objeto do
A
gravo e já definitivamente resolvida por sentença que reconheceu a extinção do crédito invocado pelo agravante.

Reforça a adequação da condenação por litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos e do levantamento de quantia sabidamente acautelada, e conclui pelo não provimento do
R
ecurso, com eventual aplicação de sanção adicional em razão do abuso do direito de recorrer
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais foi ajuizada por Emanuel
Messias Ferreira
e
Aimee
Maranhão Alves Ferreira
contra Teca do Brasil
Florestal Ltda.
e julgada improcedente, com condenação dos autores ao pagamento de honorários advoca
tícios de R$50.000,00 ao advogado da parte contrária.

Por isso, este último apresentou o
presente Cumprimento de Sentença
buscando receber o crédito relativo à referida verba honorária.

As partes firmaram acordo para pagamento do valor de R$143.434,52 em 18 parcelas de R$7.968,58
, o qual foi homologado judicialmente
.

Na qualidade de terceiro interessado, Sérgio, que havia atuado
como advogado
no início da Ação principal requereu Pedido Incidental de Partilha por Arbitramento
, o que foi indeferido
.

Os então executados (Emanuel e
Aimee
) noticiaram o ajuizamento da Ação de Arbitramento n. 1008222-62.2022.8.11.0041 pelo agravado (Sérgio)
e, diante deste fato, informaram que passariam a depositar as prestações do acordo em juízo.

Na sequência, após pedido do agravante para que lhe fosse expedido alvará para levantamento
das parcelas relativas à avença
,
foram liberadas apenas 9 prestações, sendo que as outras 9 deveriam ficar depositadas em juízo para garantir eventual proced
ência do pedido de arbitramento feito pelo agravado
, o que foi reforçado na
s
decis
ões
de Id 118656805
e Id 123028912
do processo de origem.

Ocorre que, com a informação trazida aos autos pelo agravante de que os executados (Emanuel e
Aimee
) haviam cumprido integralmente o acordo com o depósito de todas as
parcelas, pleitearam a liberação das 9 restantes,
sobrevindo sentença que deferiu
a pretensão e julgou extinto o Cumprimento de Sentença
.

Diante disso, o agravado (Sérgio) requereu a intimação do agravante (Alex) para que depositasse o montante
correspondente às 9 prestações do acordo, e o Juízo
a quo
deferiu a pretensão, nos seguintes termos:

“A questão posta à análise, embora suscitada em processo já sentenciado, merece acolhida, pois se refere a um vício de manifesta gravidade ocorrido em ato processual de disposição de valores, decorrente de erro de fato induzido por conduta processual desleal imputada ao exequente. A pretensão do terceiro interessado não visa a desconstituir a sentença de extinção da execução em relação à obrigação principal adimplida pelos executados, mas sim a corrigir a indevida liberação de valores que estavam sob a tutela do Juízo para uma finalidade específica, frustrada pela conduta omissiva do exequente.

A análise dos autos revela uma cronologia fática que, de fato, corrobora as alegações do terceiro interessado. A controvérsia sobre a partilha dos honorários sucumbenciais entre os advogados Sérgio Donizeti Nunes e Alex Leonardo de Oliveira é o pano de fundo de toda a fase final deste cumprimento de sentença.

A decisão de ID 110230654 foi categórica ao estabelecer a finalidade da retenção de 50% das parcelas do acordo, ao consignar que a medida se dava "para garantir da utilidade de eventual acolhimento do pedido de arbitramento de honorários do advogado Sérgio Donizete".

A proteção aos executados, mencionada na decisão posterior de ID 123028912, era uma consequência direta e secundária dessa garantia primária. O risco de prejuízo aos executados só existia porque havia uma disputa pendente entre os advogados sobre a titularidade daquele crédito. Se não houvesse a pretensão de Sérgio Donizeti, os executados teriam
pago
diretamente a Alex, conforme originalmente acordado.

O ponto nevrálgico da presente controvérsia reside na conduta processual do exequente Alex Leonardo de Oliveira, materializada na petição de ID 142761481. Ao comunicar a exclusão dos executados Emanuel e
Aimee
da Ação de Arbitramento, o exequente apresentou uma informação verdadeira, porém, manifestamente incompleta. Ele omitiu o fato mais relevante para o deslinde da cautela, que a disputa pelos honorários prosseguia, agora centralizada na figura dele próprio, que havia sido chamado e integrava o polo passivo daquela ação.

Essa omissão foi o elemento catalisador que induziu o Juízo a erro, levando à prolação da sentença de ID 177770957, que liberou a totalidade dos valores retidos com base na premissa falsa de que a controvérsia garantida pela retenção havia se esvaído. A decisão foi clara ao fundamentar a liberação na ausência de risco aos executados, ignorando, por ter sido levada a ignorar, que a disputa pelo crédito continuava plenamente viva, apenas com a correta angularidade processual.

Tal conduta se amolda de forma cristalina aos contornos da litigância de má-fé, descrita no artigo 80 do Código de Processo Civil. Ao apresentar uma versão parcial dos fatos com o claro intuito de obter vantagem indevida, o levantamento de valores que sabia estarem retidos para garantir o direito de outrem, o exequente alterou a verdade dos fatos (art. 80, II) e procedeu de modo temerário em ato do processo (art. 80, V). A lealdade processual, pilar do sistema jurídico, foi frontalmente violada. A parte tem o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, e a omissão de um dado essencial para o justo deslinde da causa equivale, em seus efeitos deletérios, a uma afirmação falsa.

Diante do vício que macula a decisão de liberação dos valores, impõe-se o restabelecimento do status quo ante. A alegação do exequente de que possui um crédito compensável contra o terceiro interessado em outro processo é matéria absolutamente estranha a este feito. A compensação não opera ipso jure em matéria processual e deve ser arguida e reconhecida nos autos pertinentes, qual seja, a fase de cumprimento de sentença da Ação de Arbitramento, onde o ora exequente, Alex Leonardo, figura como executado. Utilizar tal argumento como escudo para se opor à devolução do valor indevidamente levantado apenas reforça a sua conduta processualmente reprovável, tentando instaurar uma nova e tumultuária discussão em processo já extinto, para se esquivar das consequências de seu ato. O levantamento foi indevido porque frustrou uma cautela judicial vigente, e, como tal, deve ser desfeito, independentemente da existência de outras relações creditícias entre as partes.

Por conseguinte, o pedido formulado pelo terceiro interessado, Sérgio Donizeti Nunes, deve ser integralmente acolhido. A prestação jurisdicional não pode se convalidar com o enriquecimento ilícito obtido por meio de artifícios e omissões processuais. A extinção do processo pelo pagamento não pode servir de manto para proteger uma conduta desleal que subverteu decisão judicial anterior e esvaziou a garantia de um direito que o próprio Judiciário havia se proposto a acautelar.

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO INTEGRALMENTE o pedido formulado pelo terceiro interessado, SERGIO DONIZETI NUNES, no ID 183990518, e, por consequência TORNO SEM EFEITO a parte da sentença de ID 177770957 que determinou a expedição do alvará para levantamento da totalidade dos valores depositados judicialmente, por reconhecer que foi proferida com base em erro de fato, provocado por omissão dolosa da parte exequente. Fica mantida, no mais, a extinção da execução em face dos executados EMANUEL MESSIAS FERREIRA e AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, ante o cumprimento integral do acordo.

INTIMO
o exequente, ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, RESTITUA aos autos, mediante depósito judicial vinculado a este processo, o valor correspondente às 9 (nove) últimas parcelas do acordo que foram indevidamente levantadas por força do alvará de ID 179140087. O montante a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelos mesmos índices de remuneração da conta de depósito judicial, a contar da data do levantamento indevido até a data do efetivo depósito, sob pena de início do cumprimento forçado desta decisão, com a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC.

Com base no artigo 81 do Código de Processo Civil, CONDENO o exequente, ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa que fixo em 5 % (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico indevidamente obtido (valor a ser restituído, devidamente atualizado), a ser revertida em favor do terceiro interessado prejudicado, Sr. Sérgio Donizeti Nunes.

Uma vez comprovada a restituição integral do valor, EXPEÇA-SE, incontinenti, Alvará Judicial em favor de SERGIO DONIZETI NUNES para levantamento da totalidade do montante depositado, como forma de restabelecer a garantia anteriormente deferida e posteriormente frustrada.

Eventuais discussões sobre compensação de créditos deverão ser dirimidas pelas partes na via processual adequada.”
(Id 216766769 dos autos de primeiro grau).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Juízo de origem, após julgar extinto o Cumprimento de Sentença, alterar o conteúdo da própria sentença por meio de simples petição, sob o argumento de que teria sido induzido a erro por uma das partes.

A pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico. Com efeito, uma vez proferida a sentença pela extinção do Cumprimento de Sentença, por satisfação da obrigação, esgotou-se a prestação jurisdicional naquele grau. Eventual inconformismo deveria ter sido veiculado pelo meio recursal adequado, dentro do prazo legal, e não por simples petição, instrumento manifestamente impróprio para modificar decisão judicial com conteúdo definitivo. O sistema processual civil não admite a rediscussão do mérito da sentença fora das hipóteses expressamente previstas em lei, sob pena de grave ofensa à segurança jurídica.

Além disso, verifica-se que a sentença em questão transitou em julgado
(Id 179141692 do processo principal)
, circunstância que reforça a i
nadmi
ssibilidade de sua alteração. A coisa julgada material constitui garantia fundamental das partes e do próprio Estado de Direito, assegurando estabilidade às relações jurídicas e previsibilidade às decisões judiciais.

Admitir a modificação de sentença já acobertada pelo trânsito em julgado, com fundamento na alegação de erro
de julgamento que teria sido
provocado pela parte, significaria relativizar indevidamente a autoridade da decisão judicial, criando situação de permanente instabilidade e afronta direta ao artigo 502 do Código de Processo Civil.

A alegação de que o
J
uízo teria sido induzido a erro, ainda que grave, não autoriza a revisão da sentença por via oblíqua, sobretudo
quando inexistente
A
ção
R
escisória ou outro instrumento legal idôneo para tanto.

Portanto, a decisão que, após o
términ
o do
C
umprimento de
S
entença e o trânsito em julgado, buscou alterar o comando sentencial por meio de simples petição revela-se incompatível com o devido processo legal, com o princípio da preclusão e com a força normativa da coisa julgada
material
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
PELO PAGAMENTO. ART. 924, II, DO
CPC.

DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSTERIOR PEDIDO POR SIMPLES PETIÇÃO BUSCANDO A REABERTURA DA EXECUÇÃO
ANTE A EXISTÊNCIA DE SUPOSTO SALDO REMANESCENTE. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXECUÇÃO JÁ FORA EXTINTA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
SENTENÇA QUE NÃO FOI IMPUGNADA PELA EXEQUENTE NO MOMENTO OPORTUNO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.143.471/PR, CONCLUIU QUE TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 794, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO É POSSÍVEL REABRI-LA, AINDA QUE SOB O FUNDAMENTO DE TER HAVIDO ERRO
DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
”
(TJ-RJ - AI: 00673657120208190000, Relator.: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/01/2021)
. (Sem destaque no original).

Impõe-se, assim, a restauração da ordem processual e o respeito aos limites objetivos e temporais da atividade jurisdicional.

Com isso, fica afastada a condenação do agravante na pena por litigância de má-fé.

Pelo exposto
,
dou provimento ao
Recurs
o
para afastar a modificação indevida da sentença extintiva do
C
umprimento de
S
entença, preservando-se integralmente os efeitos da decisão transitada em julgado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026